Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. RESERVA ON LINE DE HOSPEDAGEM – INTERMEDIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPEDAGEM INFERIOR – SERVIÇO DEFEITUOSO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação, tampouco se tratar de fundamentação genérica. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. A atuação da recorrente na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. No caso em análise, o autor reservou um apartamento para 5 hóspedes na cidade de Sevilha, Espanha, com check-in em 24/11/2017. Para saber o número do apartamento e como adentrar, inicialmente falou com Teresa às 8h40 (ID Num. 25337068 – Pág. 1), a responsável pela hospedagem, como consta dos dados da reserva (ID Num. 25337063), que informou que o imóvel estaria sendo administrado por Ignacio. Por sua vez, Ignacio estava em outro país e indicou um outro número (ID Num. 25337069 – Pág. 2) cujo atendente apontou não ter localizado a reserva do autor (ID Num. 2533707 – Pág. 3). Em contato com a faxineira Tânia (ID Num. 23557071), levaram a bagagem para o 3o andar, mas tiveram que retornar ao térreo porque o apartamento estava destinado a outrem. A faxineira limpou o apartamento do térreo, trancou e não mais voltou. O autor encontrou a chave e adentrou no imóvel com sua família. Os 5 hóspedes se acomodaram nas duas camas de solteiro e nos dois sofás depois das 18 horas, como relata o autor.
5. É certo que houve falha na prestação do serviço, já que a própria Teresa pede desculpas pelo transtorno, estando ciente da dificuldade de contato, assumindo o erro, além do inconveniente do apartamento reservado, deixando claro que não era o que foi contratado pelo autor (ID Num. 25337066).
6. À vista disso, a situação vivenciada por aquele que reserva imóvel para se hospedar, especialmente em outro país, com o mínimo de conforto, e se depara com tamanha dificuldade para adentrar no imóvel e quando o faz, constata que não era o contratado, extrapola os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretam na ofensa aos atributos da sua personalidade, além da consequente angústia e frustração, restando configurado o dano moral.
7. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
8. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 atende a tais critérios, por isso deve ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.